Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701299-09.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMARA THAIS TEIXEIRA DA SILVA, CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: CRYSLAR RBS INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP, SAMARA THAIS TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Considerando a petição de ID 49203844 que informa a renúncia do mandado das Construtora e Incorporadora Sol SCP e da Cryslar RBS Incorporação e Empreendimentos Imobiliários, suspendo o feito nos temos do artigo 313, I do Código de Processo Civil pelo prazo de 20 (vinte) dias. Intimem-se as partes citadas para regularizarem sua representação processual no prazo de 20 (vinte) dias. Brasília, DF, 24 de julho de 2023 12:27:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador